Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-25.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003762-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOARES - CPF: 002.801.071-02 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003762-25.2017.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: LUIZ CARLOS SOARES

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta por
LUIZ CARLOS SOARES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$690,12, fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Arbitrou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais
.

Apelação
(Id. 26848203)
:

Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação, porquanto considera exercício legal do direito à cobrança de valores apontados uma vez que prestados os serviços de energia elétrica, bem assim afastado o dever de indenizar em danos morais. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$5.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 26848205): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020